Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-21.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008673-21.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON PEDRO DOS SANTOS - CPF: 062.819.061-10 (APELANTE), PAMELA STEFANI ALBUEZ - CPF: 055.491.921-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS E COERENTES.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
:

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 167 dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). O acusado foi flagrado com porções de substâncias entorpecentes e
quantia em dinheiro
, além de significativa quantidade de drogas encontrada no forro da residência.

II. Questão em discussão
:

Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do apelante pelo crime
de tráfico de drogas; e (
ii
) saber se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (uso pessoal).

III. Razões de decidir
:

1.
A materialidade do crime está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, e laudo pericial, que atestaram a presença de substâncias ilícitas (maconha e cocaína) em posse do apelante e no imóvel sob seu domínio.

2.
A autoria é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, os quais possuem presunção de veracidade e não foram desconstituídos por provas contrárias.

3.
A quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, além da
quantia em dinheiro
encontrada, evidenciam a destinação ao tráfico, afastando a alegação de uso pessoal.

4.
O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006, como “trazer consigo” ou “guardar”, independentemente de comercialização direta.

5.
Ausentes elementos probatórios que demonstrem a ausência de dolo ou a finalidade exclusiva de consumo,
inviável a desclassificação
do crime de tráfico para aquele previsto

no
art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos com o restante das provas, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
2.
A desclassificação para uso pessoal demanda provas concretas afastando a destinação ao comércio ilícito
"
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, HC 262.582/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
17/03/2016;
TJMT
, Enunciado Orientativo n.
7 e
8.

N.U 1000376-49.2020.8.11.0110,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
j. em
20/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
GERSON PEDRO DOS SANTOS

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
9
ª
Vara

Criminal da
Comarca de
Cuiabá
(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
pedido d
a exordial acusatória
condenando-o
à pena
privativa de liberdade
de

01
(
um) ano
e
08
(
oito
) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de

167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa
,
pela prática do crime descrito no
artigo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06

(
Id
.
253430741
)
.

Inconformada
, a defesa interpôs o presente recurso de
apelação
arguindo
a reforma da decisão para absolver o apelante quanto ao crime pelo qual foi condenado. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28
,
da Lei n. 11.343/06
(
Id
.
253431218
)
.

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do recurso de apelação
(
Id
.

253431221
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
d
e Souza
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
256697186
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025